Tribunal: TJDFT
Processo: 0721205-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0721205-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASTELO FORTE SAMAMBAIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: LISIDIO CORREIA BARRETO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga (0021449-02.2015.8.07.0007) que, nos autos do cumprimento de sentença, afastou o pedido da parte agravante para que fosse reconhecida a fraude à execução, ao argumento de que o imóvel de Lote 28, Chácara 122, Trecho 03, Quadra 05 – “LOTE J 01-C”, Colônia Agrícola Samambaia/DF, atualmente, integra o acervo patrimonial do Sr. Marcos da Silva (CPF 115.024.281-72), que teria adquirido referido bem de Alex Manoel Inácio Pinto (CPF 883.066.581-91), não havendo que se falar, assim, em má-fé dos atuais proprietários/possuidores que pudesse culminar na medida propugnada pela parte credora. Nessa toada, o magistrado singular determinou a desconstituição da penhora preteritamente incidente sobre o imóvel em apreço, intimando a parte credora, ora agravante, para dar prosseguimento ao feito. Em suas razões, o agravante afirma que “não se pode supor a boa fé” (ID 36753628, p. 5), de maneira que, estando o bem imóvel em debate em área irregular, mas em nome da esposa do devedor, não há óbice, ainda que tenha sido apresentado cessão de direitos a terceiro, ao reconhecimento da fraude à execução, mormente porque não foi provado a data em que houve o reconhecimento de firma. Narra que o devedor/agravado (Lísidio Correa Barreto) é casado em comunhão parcial de bens com Sandra Maria Barbosa de Carvalho desde 08/05/1987, razão por que, possuindo outro bem imóvel além daquele que se pretende a penhora, resta suprimida “desde já eventual alegação de bem de família” (p. 4). Sustenta que a execução propugnada na origem está sendo obstada por documentos apócrifos ou com datas suspeitas, razão pela qual vindica seja considerado apenas aquele emitido pela TERRACAP em nome da esposa do executado, destacando pedido realizado ao juízo primevo para que os adquirentes fossem intimados a dizer o porquê de haver “cessão de direitos posterior à deflagração da presente fase executiva” (p. 4), suscitando a incidência do art. 792, IV e §1o, do Código de Processo Civil (CPC) à espécie. Alfim, requer a reforma da decisão objurgada, a fim de que seja determinada a intimação do terceiro adquirente especificado no ID 36753628, p.6, para os fins do art. 792, §4o, do CPC. Sem embargo, após o prazo para apresentação dos embargos, postula a decretação de fraude à execução, com a consequente alienação do bem já avaliado (ID 122349722 – autos de origem). Preparo regular (ID ́s 36753630 e 36753629, p. 1/ 2). Intime-se a parte adversa (art. 1.019 do CPC). Escoado o prazo assinalado, retornem-me conclusos. Publique-se. BRASÍLIA, DF, 28 de junho de 2022 17:35:01. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador